Tribunal: TJMT
Processo: 1043218-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043218-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEISSON RENAN BORGES ECKHARDT - CPF: 016.020.341-41 (RECORRENTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA- SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - RECUSA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DEVER DE INDENIZAR - RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide e a realização de perícia se revela desnecessária.

2.
Mérito. Alegação de doença preexistente.
De acordo com o verbete sumular n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

3. No caso em tela, não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, nem mesmo demonstração de má-fé do segurado.

4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais" (AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019).

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado Mongeral Aegon Seguros e Previdência Ltda em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada, a pagar ao reclamante a quantia de R$41.800,00 (quarente e um mil e oitocentos reais), a título de indenização por incapacidade temporária.

Inconformado, o reclamado suscitou preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei 9656/98, preexistência de doença que gerou o sinistro e ausência de cobertura do seguro.

C
ontrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023